Tribunal: TJPA
Processo: 0805700-70.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805700-70.2019.8.14.0040

APELANTE: CLEUNIR DA SILVA GARCIA

APELADO: MARCO ANTONIO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 231, INCISO VI, E 232, DO CPC. DATA DA JUNTADA DA CARTA DEVIDAMENTE CUMPRIDA. INEXISTÊNCIA DO COMUNICADO DO JUÍZO DEPRECADO. ANTERIOR APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO DA REQUERIDA NOS AUTOS. IRRELEVÂNCIA. ADVOGADO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DE CONTESTAÇÃO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA COM O RECONHECIMENTO DA REVELIA DA REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE. CASSAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMERO GRAU. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

É vedada a aplicação dos efeitos da revelia à parte citada por carta precatória devidamente cumprida, que foi juntada aos autos somente depois da prolação da Sentença, haja vista que o cômputo do prazo para a apresentação da contestação somente se inicia a partir da efetivação daquele ato (inciso VI, do art. 231, do CPC).

2. O comparecimento espontâneo previsto no § 1º, do artigo 239, do Código de Processo Civil, apenas ocorre quando a juntada de Procuração nos autos se faz por Causídico investido de poderes especiais para receber citação.

3. Sentença cassada. Apelo provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora - Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLEUNIR DA SILVA GARCIA contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS proposta por MARCO ANTONIO DA SILVA, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para decretar o divórcio do casal, bem como para partilhar, na proporção de 50% para cada um: a dívida de R$ 9.914,97 (nove mil, novecentos e quatorze reais e noventa e sete centavos), constituída na constância da união; a posse da casa, Av. Paraná, nº 1281-b, Centro, Pontes de Lacerda/MT, avaliada em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); e do carro marca Logan Ex 16, Renault, placa NJE 8662, avaliado em R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).

Em suas razões recursais (ID. 3207562), a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença pela ocorrência de cerceamento de defesa, vez que sua revelia foi reconhecida na sentença, considerando como início da contagem do prazo a juntada de procuração nos autos e não a juntada da carta precatória devidamente cumprida, a qual só foi juntada após a prolação da sentença. Outrossim, afirma que sua contestação não foi analisada, tampouco a exceção de incompetência arguida. Quanto ao procedimento, afirma que foram descumpridos os artigos 694 e 695 do CPC, não tendo sido designada audiência de mediação e conciliação. Assim, requer, em síntese, a reforma da sentença para que seja mantida tão somente a decretação do divórcio e para que seja desconstituída a revelia aplicada na sentença, a fim de que a contestação e exceção de incompetência sejam analisadas.

Em sede de contrarrazões (ID. 3207570), o autor/apelado refuta as alegações do apelante e pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pela desnecessidade de sua intervenção (ID. 18208100).

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

VOTO

Inicialmente,
concedo a gratuidade
requerida pela apelante, tendo em vista que a documentação juntada comprova sua hipossuficiência econômica.

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cuidam os autos de Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de bens iniciado pelo ora apelado, com julgamento parcialmente procedente do pleito autoral.

A sentença foi proferida logo após a réplica à contestação.

Na sentença, o juízo
a quo
primeiramente reconheceu a revelia da requerida apelante, nos seguintes termos:

“[...] No presente caso, importa notar que, apesar da parte requerida ter apresentado contestação, a mesma foi interposta fora do prazo legal, haja vista ter havido habilitação legal nos autos no processo em 08.11.2019, contando-se a partir dessa data o início do prazo para apresentação de defesa.

Nesse sentido, inobstante a secretaria desta 2ª Vara ter certificado a espontaneidade da contestação, o fato é que o prazo para a defesa da requerida iniciou-se em 11.11.2019, findando-se em 02.12.2019, sendo a contestação apresentada apenas em 22.01.2020. Assim, conforme disposição do art. 239,
o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação,

fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação
ou de embargos à execução.

Desse modo, diante da intempestividade da peça contestatória, decreto a revelia da parte requerida, com a produção de todos os seus efeitos legais, nos termos 344 do Código de Processo Civil, e passo ao julgamento do mérito da demanda. [...]” (grifo no original).

Após decretar o divórcio das partes, a MM Juíza assim decidiu quanto à partilha dos bens:

“[...]
Dos bens e da partilha

[...]

partilhar,
na proporção de 50% para cada um
:
a dívida
de R$ 9.914,97 (nove mil, novecentos e quatorze reais e noventa e sete centavos), constituída na constância da união;
a posse da casa
, Av. Paraná, nº 1281-b, Centro, Pontes de Lacerda/MT, avaliada em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);
e do carro
marca Logan Ex 16, Renault, placa NJE 8662, avaliado em R$ 19.000,00 (dezenove mil reais). Por conseguinte, declaro extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. [...]”. (grifo no original)

Pois bem.

O cerne do recurso cinge-se em analisar se correta a decisão do juízo de primeiro grau que decretou a revelia da requerida/apelante.

No caso em testilha, a magistrada sentenciante proferiu sentença reconhecendo a revelia da requerida, afirmando que a peça “
foi interposta fora do prazo legal, haja vista ter havido habilitação legal nos autos no processo em 08.11.2019, contando-se a partir dessa data o início do prazo para apresentação de defesa
”, conforme ID. 3207560. (destaquei)

Em que pese o respeitável entendimento da magistrada sentenciante, a revelia foi decretada em desacordo com a orientação jurisprudencial acerca do tema. Explico.

O §1° do art. 239 do CPC dispõe que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

Ocorre que, em que pese a sentença recorrida reconhecer a habilitação de advogado da requerida aos autos (IDs. 3207532 e 3207533) como comparecimento espontâneo apto a suprir a falta de citação (vez que pendente o cumprimento/retorno da carta precatória expedida para citação), deixou de observar que
a procuração juntada aos autos não conferia poderes especiais ao causídico para receber citações/intimações.

Com efeito, ao julgar os EREsp 1.709.915/CE, a Corte Especial consolidou o entendimento de que, em regra,
o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade
. Confira-se a ementa do julgado:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMUNICAÇÃO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO NO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes: AgRg no AREsp 410.070/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3/12/2013; AgRg no Ag 1.176.138/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 6/11/2012; AgRg no Ag 1.144.741/MG, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 27/8/2012; AgRg no REsp 1.256.389/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 9/10/2014; REsp 648.202/RJ, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 11/4/2005; AgRg no REsp 1.468.906/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º/9/2014; AgInt no AREsp 47.435/GO, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, DJe 16/4/2018; AgInt no AREsp 993.298/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 25/4/2018.
2. É que, na forma da orientação pacificada, se configura o comparecimento espontâneo do réu com: "a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação". Mas, não perfaz tal comparecimento espontâneo: "a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa; b) o peticionamento para informar a adesão a programa de parcelamento do débito tributário; e c) a carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do referido ato
" (REsp 1.165.828/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 17/3/2017). 3. No caso, em ação de busca e apreensão, após deferida medida liminar, o advogado constituído pela parte requerida comunicou a interposição de agravo de instrumento. O aresto ora embargado considerou que, mesmo ausentes poderes no instrumento procuratório para receber citação, teria havido o comparecimento espontâneo da parte aos autos, posicionamento que conflita com a jurisprudência firmada na matéria por esta Corte de Justiça. 4. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp 1.709.915/CE, Relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 1º/8/2018, DJe de 9/8/2018, g.n.)

Portando, segundo entendimento pacificado pela Corte Especial do STJ, não configura comparecimento espontâneo o peticionamento nos autos por
advogado

sem poderes para receber citação
.
Verbis:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMUNICAÇÃO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO NO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes: AgRg no AREsp 410.070/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3/12/2013; AgRg no Ag 1.176.138/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 6/11/2012; AgRg no Ag 1.144.741/MG, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 27/8/2012; AgRg no REsp 1.256.389/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 9/10/2014; REsp 648.202/RJ, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 11/4/2005; AgRg no REsp 1.468.906/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º/9/2014; AgInt no AREsp 47.435/GO, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, DJe 16/4/2018; AgInt no AREsp 993.298/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 25/4/2018. 2. É que, na forma da orientação pacificada, se configura o comparecimento espontâneo do réu com: "a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação".
Mas, não perfaz tal comparecimento espontâneo: "a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa;
b) o peticionamento para informar a adesão a programa de parcelamento do débito tributário; e c) a carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do referido ato" (REsp 1.165.828/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 17/3/2017). [...] (EREsp 1709915/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2018, DJe 09/08/2018)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS, COMINAÇÃO DE MULTA E DESFAZIMENTO DE CONSTRUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO. CITAÇÃO VÁLIDA. SÚMULA 07/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTARQUIA ESTADUAL. INTERESSE. REDISTRIBUIÇÃO PARA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA. CITAÇÃO PESSOAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. [...]
4. A Corte Especial do STJ decidiu, recentemente, que, em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade.
[...] (REsp 1758748/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018)

Nesse mesmo sentido, colhem-se os seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.
1. Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes
. 2. Agravo interno desprovido." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.751.506/SC, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 30/5/2022, g.n.)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA Nº 410/STJ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO. AUSÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis nºs 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula nº 410/STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes.
3. O comparecimento espontâneo na pessoa do advogado não supre a necessidade de intimação pessoal.
4. Agravo interno não provido." (AgInt nos EDcl no REsp 1.790.821/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022.)

Portanto, com base no princípio da instrumentalidade das formas, o comparecimento de advogado com o escopo de juntar procurações somente tem o condão de configurar comparecimento espontâneo se houver, na procuração, poderes específicos para receber citação, ou para atuação específica naquele processo, o que não ocorreu no caso em tela.

Dessa forma, no presente caso, a juntada de procuração por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do ato, não podendo, portanto, ser considerado comparecimento espontâneo da requerida.

No caso concreto, da procuração outorgada ao causídico da recorrente (IDs. 3207532 e 3207533) não se extrai poderes específicos para recebimento de citação, pelo que não há que se falar em intempestividade da contestação apresentada em 22/01/2020 (ID. 3207541), quando sequer havia sido devolvida a carta precatória expedida para citação da requerida.

Nessa senda, tampouco há que se falar em revelia, tendo em vista a ausência de regular citação.

Destarte, por se ter reconhecido a revelia do Recorrente, antes mesmo do início do cômputo do seu prazo para ofertar contestação, é imperiosa a cassação da Sentença, com o retorno dos autos na instância de origem, para regular processamento.

Nesse contexto, é caso de decretação da nulidade da sentença que reconheceu a revelia da requerida e não analisou a peça de defesa, aí inclusa a exceção de incompetência arguida pela parte ré, ora apelante.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, acolho a preliminar e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA APELANTE PARA ANULAR A SENTENÇA
que decretou a revelia da requerida/apelante, devendo os autos retornarem à origem para regular prosseguimento, ante a inocorrência de revelia.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2024